Tribunal: TJSP
Processo: 1058329-29.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela ordem na sua rede, cenário corroborado por laudo pericial. Nexo etiológico entre os danos e falha

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela ordem na sua rede, cenário corroborado por laudo pericial. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Apelação improvida.